Tribunal: CARF
Processo: 14479.000280/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000280/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.442 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
SQG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/08/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
Constitui infração ao art. 32, III, da Lei no 8.212, de 1991, a não apresentação
de todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
Previdência Social, bem como dos esclarecimentos necessários à fiscalização
(CFL 35).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Wilderson Botto (suplente
convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOII), que manteve autuação relativa a
descumprimento de obrigação acessória, por ter a contribuinte deixado de prestar todas as
informações cadastrais de interesse da Previdência Social, na forma estabelecida pela legislação
então vigente, o que se constitui em infração ao art. 32, inciso, III, da Lei n° 8.212/91, c/c o art.
225, III do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999
(Código de Fundamentação Legal 35).
O relatório fiscal, que está às fls. 12, dá notícias que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000280/2007-29
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.442 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000280/2007-29

A empresa deixou de prestar informações cadastrais solicitadas.
-Os endereços residenciais dos sócios Francisco José Carone Garcia e Flávio Luís
Candian não foram informados.
Aplica-se a multa cominada pelo art.32, inc. III da Lei 8212/91 c/c art.283, inciso II, "b"
do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 no valor de
R$ 11.951,30. No entanto, este valor é elevado em duas vezes por ter a empresa incorrido
em reincidência genérica, passando ao total de R$ 23.902,60 (vinte e três mil, novecentos
e dois reais e sessenta centavos).
Ressalta-se que foram respeitados os limites legais e que os valores foram atualizados
pela Portaria MPS/GM No 342 de 16/08/06.
Ainda conforme relatou a DRJ,
4. Conforme Termo de Verificação de Antecedentes Fiscais - Infração, emitido pelo
DRP-NOR-SEREC-SP em 23/05/2007 (às fls. 13), consta antecedente de autuação por
infração a dispositivo legal não coincidente com o do Auto de Infração em epígrafe,
configurando reincidência genérica.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. 586), onde alega que
que não se recusou a prestar os endereços dos sócios e, com o intuito de comprovar a sua
idoneidade e cooperar com a fiscalização, os informa novamente, de forma que a autuação deve
ser cancelada.
A DRJ/SPOII, por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, em
decisão que restou assim ementada:
Descumprimento de obrigação acessória.
Constitui infração a não apresentação de todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse à Previdência Social, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização (CFL 35).
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 19/6/2008 (fls. 44), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 14/7/2008 (fls. 47 e seguintes), por meio do qual recorre a este
Conselho das exatas alegações já apresentadas quando da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Não tendo a recorrente apresentado a seu favor qualquer prova ou alegação
diferente daquela já apresentada quando da impugnação, adoto e reproduzo os fundamento da
decisão de primeira instância, nos termos do artigo 57, §3 o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:
-
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.442 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000280/2007-29

11. Em que pese as alegações do contribuinte, estas não têm o condão de ilidir o
procedimento fiscal, vez que a falta não pode ser sanada após o encerramento da ação
fiscal.
12. O interesse da Administração não é arrecadar o máximo possível, mas sim arrecadar
exatamente o que é devido. Para atender este principio, a Legislação Previdenciária
estabelece regras como a contida no art. 32, inciso III da Lei 8.212/91 que tem por
escopo permitir à fiscalização averiguar se a empresa cumpre de forma regular as
obrigações previdenciárias. A verificação é feita a partir do exame e análise de todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da Previdência Social,
elaboradas e apresentadas pelo contribuinte, que também deve prestar todos os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
13. A apresentação dos documentos e a prestação de todos os esclarecimentos
necessários à fiscalização têm sua utilidade definida dentro de um determinado contexto,
que é o procedimento fiscal. A partir do momento em que este é concluído, não há mais
como corrigir a falta pela não exibição dos documentos, pois o prejuízo tomou-se
irreversível.
14. Corrigir a falta não é somente fazer o contrário do que se deixou de fazer
anteriormente; é também desfazer o prejuízo causado pela atitude anterior. E o prejuízo,
aqui, não pode ser desfeito, pois a eventual apresentação dos documentos e a prestação
de todos os esclarecimentos, não entregues quando solicitado pelo auditor, ocorreu após
o encerramento da ação fiscal.
15. O órgão arrecadador das contribuições previdenciárias não pode ficar esperando a
boa vontade do contribuinte que tem uma obrigação estabelecida pela legislação vigente
e deve cumpri-la no momento certo. Portanto, no caso de não exibição de documentos e
da não prestação dos esclarecimentos necessários à fiscalização, a entrega
extemporânea não corrige a falta e a multa aplicada deve ser mantida para coibir a
conduta diversa da norma.
16. A infração cometida pelo contribuinte, as circunstâncias em que ocorreu, incluindo o
dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de sua gradação,
conforme disciplina o art. 293, caput, do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, foram
identificados com precisão e clareza pelo Auditor Fiscal autuante e a autuação em
epígrafe foi lavrada na estrita observância das determinações legais vigentes.
17. A multa foi calculada e aplicada com fundamento nos artigos 92 e 102 da Lei
8.212/91, e artigos 283, II, b, e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99. A gradação da multa aplicada foi definida com
fundamento no art. 292 do RPS, conforme consta às fls. 01.
Portanto, conforme relatado pelo Auditor-Fiscal e não provado o contrário, o fato
de a empresa autuada ter deixado de prestar informações cadastrais solicitadas pela fiscalização,
quais sejam os endereços residenciais dos sócios Francisco José Carone Garcia e Flávio Luís
Candian, configurou, sem dúvidas, infração ao disposto no artigo 32, inciso III, da Lei no 8.212,
de 1991, c/c art. 283, inciso II, "b" do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado pelo
Decreto no 3.048, de 1999, no valor, conforme consta do relatório fiscal, de R$ 11.951,30,
elevado em duas vezes por ter a empresa incorrido em reincidência genérica, passando ao total
de R$ 23.902,60, valores esses atualizados pela Portaria MPS/GM No 342 de 16/08/06, vigente à
época. Os dispositivos legais, na época dos fato, assim disciplinavam, respectivamente:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
...
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.442 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000280/2007-29

...
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
...
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Conforme anotou a DRJ, após a conclusão do procedimento fiscal não é mais
possível a correção da falta, de forma que o lançamento deve ser mantido.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital